Tribunal: TJSP
Processo: 2266838-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada de urgência – Agravo de instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que deferiu a tutela antecipada pleiteada, determinando à ré a realocação/acomodação das autoras nas instalações reservadas, do PIPARADISE BEACH HOSTEL ou, na inviabilidade das mesmas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada de urgência – Agravo de instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que deferiu a tutela antecipada pleiteada, determinando à ré a realocação/acomodação das autoras nas instalações reservadas, do PIPARADISE BEACH HOSTEL ou, na inviabilidade das mesmas instalações, no efeito prático equivalente, mesmo local, em hospedagem similar ou superior, e no período da confirmação da reserva pelo preço certo avençado anteriormente ao cancelamento da reserva, em 3 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00, até o máximo de R$ 50.000,00 – Insurgência da agravante no sentido de que a multa em questão deve ser minorada ou cancelada, bem como prolongado o prazo determinado para a obrigação de fazer – Insurgência injustificada – Viabilidade de imposição da multa diária no caso de descumprimento de determinação judicial – Valor da multa que se mostra adequado ao fim a que se destina, levando-se em conta a época e a proximidade da viagem, desnecessários tanto a minoração quanto o cancelamento – Majoração de prazo para cumprimento da determinação que também não tem razão de ser, eis que se trata de atividade cotidiana da empresa/ré – Recurso improvido.